Tribunal: TJDFT
Processo: 0724701-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de VICTOR HUGO DE SOUZA LIMA, em que aponta ocorrência de constrangimento ilegal por conta de excesso de prazo. Narra o ilustre impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante em 08/01/2020, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 147, 288 e 157, § 2o, II e § 2o-A, I, todos do CP e, ainda, do art. 33, da Lei 11.343/2006. Assevera, entretanto, que a segregação cautelar já perdura por mais de 7 meses, em evidente prejuízo ao paciente, que é primário e ostenta bons antecedentes. Por outro viés, alega que o ilustre representante do Ministério Público havia se pronunciado contrariamente à prisão perante o d. Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga, que, posteriormente, decretou a prisão preventiva do paciente. Rebate os fundamentos a respeito de reiteração delitiva, na medida em que não é possível prever que o paciente, em liberdade, cometerá novos crimes, e pondera quanto à possibilidade de ser concedida medida menos gravosa, com fundamento no art. 319 do CPP. Com base nessas considerações requer, liminarmente, seja revogado o r. decreto prisional e a soltura imediata do paciente, ainda que debaixo de outra medida cautelar, e a confirmação da liminar quando do julgamento do mérito. Brevemente relatado, decido. Ao exame dos documentos que foram juntados aos autos, é possível constatar que o paciente foi preso em flagrante em 08/01/2020, após monitoramento policial. Segundo o depoimento prestado pelo policial condutor do preso em flagrante, as investigações tiveram início após o conhecimento de que dois veículos teriam sido roubados. A partir de imagens, a equipe de investigação concluiu que os crimes haviam sido praticados com o auxílio de um outro veículo (Fiat Argo), roubado em 06/01/2020 e objeto de outra ocorrência policial, in verbis: “Continuou as diligências e recebeu a informação de que o Fiat Argo estaria no Riacho Fundo II, na QS 16. Diante disto, com sua equipe foi até o local e começou a realizar buscas. Neste local recebeu informações que o veículo tinha sido visto por populares (...) e que os ocupantes do veículo ostentavam arma de fogo e que haviam ameaçado duas pessoas. Com isso, manteve a casa monitorada (...). Durante a abordagem, VICTOR HUGO quebrou o aparelho celular e dentro do veículo foram encontradas diversas porções de droga jogadas no interior, espalhadas por todo assoalho e portas do veículo. (...) Após isto realizou buscas no imóvel onde os autores estavam e neste local encontrou diversos objetos de roubo bem como várias porções de droga que foram trazidas para a delegacia e apreendidas em autos próprios, as drogas estavam escondidas dentro do baú produto de roubo, no local encontrou também uma faca com resquício da mesma droga e balança de precisão” (ID 17901475, pg. 29). Diversas pessoas foram ouvidas na delegacia, dentre elas Ieda Cistina de Oliveira, uma das vítimas, que assim declarou: “(...) que é proprietária do veículo fiat Argo (...); que foi vítima de roubo, ocorrido em 06/01/2020, por volta das 06h50, em frente a sua residência, quando e onde 2 indivíduos do sexo masculino, numa motocicleta, se aproximaram do veículo e anunciaram o assalto; quando estava entrando no carro, um deles desceu da motocicleta e colocando uma arma de fogo (cromada) na cabeça da declarante, ordenou que ela deixasse tudo no interior do veículo e deitasse no chão (...); hoje, 08/01/2020 (...) recebeu ligação da polícia civil informando que seu veículo havia sido localizado (...); reconheceu com absoluta certeza VICTOR HUGOO SOUZA DE LIMA como sendo o indivíduo que desceu da moto, colocou a arma em sua cabeça e a assaltou” (ID 17901475). Consoante transcrito na petição inicial, na audiência de custódia o flagrante foi convertido em preventiva, considerando a periculosidade concreta e o risco de reiteração delitiva, “tendo em vista a existência de indícios de que eles teriam se associado para praticar delitos patrimoniais e de tráfico de drogas”. O ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncias perante juízos diferentes. Pelo que se depreende, a partir de documentos esparsos, o d. Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF proferiu decisão em 11/05/2020, com a determinação de soltura do paciente (pgs. 235/236, ID 17901475). Contudo, em seguida, o d. Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga, decretou a prisão preventiva do paciente, após o recebimento da denúncia (pelo crime de roubo). O d. magistrado considerou a periculosidade concreta do agente, extraída da forma como cometido o roubo, além dos fatos ocorridos posteriormente, referentes ao envolvimento em outros delitos (ID 17901486, pgs. 44/45). Diante desse cenário e por um juízo de restrita delibação, tenho que não existe qualquer ilegalidade ou abuso a ser reparados nesse momento de exame de pedido liminar. Na verdade, a instrução do presene writ não permite verificar, com segurança, se o paciente foi ou não solto após a decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF. Entretanto, de qualquer forma, juridicamente a prisão do paciente não está mais respaldada pela conversão do flagrante em preventiva, mas por decisão posterior, prolatada pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga, baseada na presença dos requisitos previstos no ar. 312 do CPP. As circunstâncias nas quais ocorreu a prisão, com efeito, são suficientes a nortear o magistrado quando ao risco de reiteração delitiva, pois, no intervalo de dois dias, os indícios indicam o envolvimento do paciente em outros crimes de imensos impacto social e repercussão coletiva (novos roubos e tráfico de drogas). Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator. Existe, sem dúvida, uma proteção de cunho social que justifica a segregação daquele que representa um risco aos valores da comunidade. Com esse espírito, ensina a doutrina que é justificável a “prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranqüilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinqüir” (Avena Norberto.“Processo Penal”. 9a edição. Ed. Método. Pg. 988). Por outro lado, o histórico penal do infrator constituiu fundamento idôneo para orientar o magistrado quanto ao risco de reiteração delitiva. Aliás, a jurisprudência consolidada oriunda no c. STJ, é no sentido de que "os registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social” (RHC n. 63.855/MG). Por outro lado, a arguição de excesso deve ser associada à pandemia, de forma a se concluir que a simples extrapolação do prazo da Instrução no 01/2011 não poderá importar na imediata soltura do paciente. Nesse sentido, abundantes são os precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “HABEAS CORPUS (...) 1. Os prazos processuais não são absolutos, podendo sofrer prorrogação diante das circunstâncias do caso concreto, não devendo ser analisados exclusivamente em razão do tempo de prisão, consoante firme entendimento do c. STJ e desta eg. Corte de Justiça. 2. Inexiste excesso de prazo se a demora no encerramento da instrução processual criminal não se deu em razão de desídia do Juízo na condução do processo, mas sim em decorrência da complexidade da causa e em face de medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia do Covid-19. 3. Ordem admitida e denegada.” (Acórdão 1261057, 07180722720208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Além disso, mesmo sem a juntada aos autos de todas as peças da ação penal de origem, é possível perceber que a audiência foi designada para data próxima, isto é, 29/07 (ID 17901475, pg. 249). Pelo exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz aqui indicado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.